Tribunal: STF
Processo: HC 267707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Manuel da Silva Ferreira, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no o art. 14 da Lei 10.826/03, arts. 329 e 330, ambos do Código Penal, e art. 309 da Lei  9.503/97.
Alega-se, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado há mais de um ano sem que se tenha encerrado a instrução criminal.
Aduz excesso de prazo para apreciação do mérito no STJ, haja vista que os autos estariam conclusos desde 27/08/2025, e se encontram sem parecer do Ministério Público há mais de 130 dias. 
Requer, ao final: 

“A concessão da MEDIDA LIMINAR para relaxar a prisão preventiva do Paciente nos autos nº 0275870- 85.2024.8.06.0001 (2ª Vara Criminal de Fortaleza), ante o excesso de prazo teratológico no STJ; 
Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP); 
No mérito, a concessão definitiva da ordem para cessar o constrangimento ilegal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ora apontado como autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente